Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A determinação de emenda a inicial para apresentação de informações essenciais e a sua especificação mínima das cédulas de crédito rurais não se mostra desarrazoadas, cabendo a parte autora, no mínimo esclarecer sobre a determinação de emenda a inicial ou justificar a impossibilidade de cumpri-la.
3. Mostra-se possibilitado o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa de observar a determinação de emenda à inicial.
5. Recurso conhecido e não provido.